Tribunal: STF
Processo: Rcl 54845
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0801424-34.2019.8.12.0110, que teria violado a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento do RE 1.278.713, processo piloto do Tema 1.126 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante nº 37.



    Na origem, cuida-se de ação em que o autor, ora beneficiário, requer o reconhecimento da paridade entre cargos criados pela Lei Estadual nº 4.834/2016, sob o fundamento de que o tratamento remuneratório entre eles deveria ser isonômico desde a data da criação dos cargos em 2009, com efeitos retroativos não previstos em lei (eDoc 1, p. 2).



    Relata-se que a ação foi julgada procedente para reconhecer o direito à equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei estadual 3.687/2009 ou do ingresso no cargo de Analista, e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças remuneratórias.



    A apelação foi desprovida. 



    Interposto recurso extraordinário, houve inadmissão, com fundamento no Tema 1.126 da repercussão geral. O agravo que se seguiu chegou a Corte e foi a mim distribuído. Nessa oportunidade, determinei à baixa dos autos à origem calcado no já referido tema.



    Alega-se que, em juízo de retratação, a Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso inominado “apenas para limitar o direito dos servidores ao recebimento das diferenças remuneratórias e dos seus reflexos ao período posterior à edição da Lei Estadual nº 4.834/2016” (eDoc 1, p. 3). 



    Ainda insatisfeito, o Estado do Mato Grosso do Sul apresentou novo recurso extraordinário o qual restou autuado com o número RE 1.376.979. Tem-se que em 1º de julho de 2022, foi negado seguimento ao recurso. 



    Entende-se que o ato reclamado ofende os paradigmas apontados pois determinou a imediata e integral implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório desde a data da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, em desacordo com a equiparação gradativa prevista no respectivo texto legal.



    Requer o deferimento de liminar e, em definitivo, a cassação do acórdão reclamado.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Não obstante o esgotamento das instâncias ordinárias, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Observe-se que contra o ato reclamado reputado na inicial foi interposto recurso extraordinário, cuja denegação deu ensejo, em um primeiro momento, ao ARE 1.328.397, que ao ser analisado por mim, como relator nesta Corte, considerei a possibilidade de aplicação da tese contida no Tema 1126 e determinei a baixa dos autos à origem. 



    A carga decisória desse ato, no entanto, é limitada, conforme assente jurisprudência no sentido de que se trata de ato de mero expediente:



    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011)



    Por sua vez, a competência exercida pelo Tribunal a quo para manter ou não a decisão está prevista no art. 1041, caput, do CPC, o qual dispõe:



    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .



    Percebe-se que o Tribunal reclamado optou por fazer um juízo parcial de retração o que ensejou novo recurso extraordinário por parte do Estado de Mato Grosso do Sul – RE 1.376.979 – o qual teve seguimento negado por entender que o entendimento do juízo reclamado converge com a orientação desta Casa contida na tese do Tema nº 1126. Logo, não haveria teratologia na manutenção da decisão pelo Tribunal a quo. 



    Percebo que, ainda insatisfeito, a parte ora reclamada apresentou esta Reclamação. 



    Constata-se, porém, ser incabível esta ação, pois a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019).



    Ressalvo, ainda, que a leitura do art. 988, § 6º, do CPC, não leva a outra conclusão, uma vez que este trata apenas da autonomia procedimental entre o recurso e a reclamação, de modo a não inviabilizar o ajuizamento e o processamento desta na pendência daquele(s). E se trata de regra prevista na redação original do CPC/15; ao contrário da hipótese de cabimento do art. 988, §5º, II, incluída pela Lei n. 13.256/16. Ou seja, o art. 988, § 6º, faz sentido para as demais hipóteses, não para esta: quando pela via recursal já há manifestação da Corte. 



    Na realidade, o art. 988, §5º, II, foi pensado para a hipótese do art. 1.030, I, “a” (decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que negar seguimento a “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”), uma vez que ali só é cabível o agravo interno, conforme § 2º desse artigo e não mais o recurso extraordinário. É por isso que o art. 988, § 5º, II, exige o esgotamento da instância, uma vez que aí a via reclamatória será o único meio para questionar no STF essa decisão.



    Não é o caso aqui, uma vez que o reclamante teve o devido acesso ao STF. Assim, levando-se em conta que se impugna acórdão Tribunal de Justiça, já analisado pelo STF em sede de recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação.



    Por fim, ao fazer o juízo de retratação, ainda que parcial, cujo tema de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1126), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF. Prejudicado, consequentemente, o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente